Tribunal: TJBA
Processo: 8004352-78.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004352-78.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ACACIO GUIMARAES DE VASCONCELLOS Advogado(s): RAFAELA MOURA SANTOS, ROMULLO LUIZ DIAS DA ROCHA BENTO OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E DO DEPÓSITO PRÉVIO PELA PARTE AGRAVADA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 15 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A controvérsia envolve a constituição de servidão administrativa com o objetivo de viabilizar a instalação de uma linha de transmissão de energia elétrica, acompanhada de pedido liminar para imissão provisória na posse, visando a execução de projeto de interesse público. 2. Na instância inicial, a empresa recorrida ajuizou ação buscando a constituição de servidão administrativa sobre imóvel de propriedade do agravante, para a construção e instalação da linha de transmissão de energia elétrica, oferecendo valor a título de indenização. 3. Assim, foi verificada a urgência alegada pela parte agravada, bem como a regularidade do depósito prévio, conforme previsto no artigo 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41, observando-se o cumprimento de todos os requisitos legais exigidos por referido Decreto. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004352-78.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE ACACIO GUIMARAES DE VASCONCELLOS e como agravada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. ACORDAM os integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.